Tribunal: STF
Processo: RE 416571
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  INTERPOSIÇÃO VIA FAX.
   INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL (LEI
   9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL.
Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos
   infringentes. Impossibilidade.
Embargos de declaração
   rejeitados.